Tribunal: TJSP
Processo: 2051493-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN sobre construção civil - Decisão agravada que denegou a antecipação da tutela – Pretensão liminar à suspensão da exigibilidade de Auto Infracional que se valeu de base de cálculo fictícia ou presumida ("pauta fiscal") para estipular o valor do imposto devido – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Ilegalidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN sobre construção civil - Decisão agravada que denegou a antecipação da tutela – Pretensão liminar à suspensão da exigibilidade de Auto Infracional que se valeu de base de cálculo fictícia ou presumida ("pauta fiscal") para estipular o valor do imposto devido – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Ilegalidade da utilização, pelo Fisco, da "pauta fiscal" quando ausentes as hipóteses do art. 148 do CTN – Jurisprudência desta E. Corte e do E. STJ – Decisão reformada – Recurso provido.